Tribunal: TJMT
Processo: 1006163-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006163-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DRYELE DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 022.801.731-90 (APELADO), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Ação de Indenização por Danos Morais – Falha na Prestação de Serviço Bancário – Insurgências quanto à Condenação ao Pagamento de Indenização por Dano Moral, o Valor da Indenização e dos Honorários Advocatícios – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Os Requeridos abriram conta bancária para terceiro estelionatário em nome da Requerente que, por esse motivo, foi abordada pela Polícia, teve comparecer à Delegacia e está sendo investigada em Inquérito Policial.

II. Questão em discussão

2- São três questões em discussão: (i) saber se os fatos narrados geram dano moral e, se positivo, se exige a prova do alegado dano; (ii) averiguar se a verba indenizatória atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) analisar se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. Razões de decidir

3- Ser procurada pela Polícia, intimada a comparecer na Delegacia e responder a um Inquérito Policial judicial por falha na prestação de serviço do Recorrente e do corréu excede o mero dissabor da vida cotidiana e configura abalo de ordem moral que deve ser indenizado.

4- O dano moral é presumido, decorre do próprio fato em si e, por isso, não se faz necessária prova que demonstre a ofensa à índole da consumidora Recorrida.

5- Deve ser mantido o valor da indenização quando fixada em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os objetivos da reparação de ordem moral.

6- Mantém-se o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios quando não se mostram exorbitantes.

IV. Dispositivo e tese

4- Recurso desprovido.

Teses de Julgamento
: (i) Há dano moral presumido decorrente de abertura de conta bancária por terceiro estelionatário em nome da consumidora que, por essa falha na prestação de serviço, é investigada em Inquérito Policial; (ii) A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não deve representar enriquecimento para o Requerente e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo, decorrente da conduta ilícita do Réu; (iii) Deve ser mantido os honorários advocatícios quando fixados com atenção aos predicados estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC.

____________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 85, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RAC n. 10002269320218260020, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 27/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Dryele de Lima Figueiredo
em face do Apelante e da
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e os Requeridos condenados ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Apelante insurge-se quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória, sob o fundamento de que não há prova de dano moral indenizável.

Também aduz que a verba foi fixada em valor desarrazoado.

Requer seja afastado o dever de indenizar ou reduzido o valor da indenização.

Opõe-se quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios e pede que seja arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 5o, incisos II, V, X, XXXVI, LV e V, 102 e 105, inciso III, alínea “a”, todos da Constituição Federal; artigos 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 944 e 945, do Código Civil.

Contrarrazões no Id. 250019187, em que a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

VOTO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Indenização por Danos Morais a Apelada alegou, em síntese, que em 18/10/2023 recebeu ligação telefônica informando que tinha uma viatura da Polícia parada em frente a sua casa e que três policiais a estavam procurando.

Afirmou que depois da abordagem foi intimada para comparecer na POLINTER para prestar esclarecimentos sobre denúncia de estelionato que estava em investigação no Inquérito Policial n. 71510/2019, na 22.a Subdivisão Policial de Arapongas-PR.

Alegou que na POLINTER a Delegada informou que se tratava de um anúncio no site OLX no Paraná, em que foi divulgada a venda de uma caminhonete S10 e que parte do dinheiro pago pela venda do automóvel (R$ 36.250,00) tinha sido depositado em conta bancária em nome da Requerente, aberta na empresa Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A., pertencente ao Banco Bradesco S.A.

Aduziu que jamais manteve qualquer relação com a empresa Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A., que tentou obter informações e documentações da suposta conta bancária; contudo, a única informação que obteve foi a de que a conta foi encerrada em 03/2021 por desinteresse comercial.

Argumentou que tanto a Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A., quanto o Banco Bradesco S.A., se negaram a fornecer qualquer documentação exigida para a abertura da conta bancária em seu nome.

Asseverou que se o Banco Next, pertencente ao Banco Bradesco S.A., não tivesse permitido a abertura de conta fraudulenta em seu nome, jamais estaria respondendo ao Inquérito Policial e vivenciando toda a narrativa dos fatos, inclusive a vergonha, o transtorno perante os vizinhos e o proprietário do imóvel em que reside, e que presenciaram os policiais a sua procura para intimá-la.

Por esses motivos, pediu a condenação de ambos os Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Julgador
a quo
condenou os demandados ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Apelante insurge-se quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória, sob o fundamento de que não há prova de dano moral indenizável.

Também aduz que a verba foi fixada em valor desarrazoado.

Requer seja afastado o dever de indenizar ou reduzido o valor da indenização.

Em que pesem os argumentos expostos pelo Banco Apelante, não há dúvida de que a Autora/Apelada sofreu constrangimentos que superam o mero dissabor, por ter sido surpreendida com o Inquérito Policial, na qual figura como investigada, em virtude da falha na prestação de serviço da instituição financeira Recorrente.

Ser procurada pela Polícia, intimada a comparecer na Delegacia e responder a um Inquérito Policial judicial por culpa de falha na prestação de serviço do Recorrente e do corréu, sem dúvida, excede o mero dissabor da vida cotidiana e configura abalo de ordem moral que deve ser indenizado.

Na hipótese, o dano moral é presumido, decorre do próprio fato em si e, por isso, não se faz necessária prova que demonstre a ofensa à índole da consumidora Recorrida.

No que concerne ao valor da indenização, sabe-se que deve ser arbitrada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não deve representar enriquecimento para o Requerente e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo, decorrente da conduta ilícita do Réu.

Sobre o assunto, a doutrina ensina que:

Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprobabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(FILHO, Sérgio Cavalieri, in Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial a condição econômica da Apelante (operadora de monitoramento), o abalo moral decorrente dos fatos narrados, a capacidade econômica dos Requeridos e a falha na prestação do serviço, tenho que o valor arbitrado – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não pode ser considerado excessivo a ponto de exigir redução.

Tal montante está em sintonia com os princípios acima citados e com os objetivos da reparação de ordem moral, não acarreta enriquecimento indevido da Apelada, serve de lenitivo e não onera demasiadamente o Banco Apelante e a corré.

No mesmo sentido e em caso semelhante, assim decidiu do Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação do autor de que não celebrou contrato de abertura de conta corrente digital com o réu, inexistindo relação jurídica entre as partes. Aplicabilidade ao caso do CDC e cabimento da inversão do ônus probatório. Réu que, citado, não apresentou nos autos prova eficaz da validade da contratação impugnada pelo autor na causa. Inexistência de relação jurídica entre as partes reconhecida. Responsabilidade civil caracterizada.
Consideração que o autor foi intimado a prestar declarações em inquérito policial, tendo sido investigado pela prática de estelionato, além de estar respondendo a outras ações decorrentes da abertura fraudulenta da conta digital. Consideração de que experimentou o autor transtornos e constrangimento hábeis à configuração de danos morais. Indenização arbitrada na r. sentença em R$ 15.000,00, que se preserva em virtude das particularidades do caso
. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recursos interpostos por ambas as partes improvidos. Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos
. (TJ-SP - AC: 10002269320218260020 SP 1000226-93.2021.8.26.0020, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 27/06/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022). (sem destaques no original).

O Apelante também se opõe quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios e pede que seja arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme exposto, o Juiz singular arbitrou os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação e, ao analisar o grau de zelo do profissional contratado pela Apelada, a natureza e a importância dos atos praticados, o trabalho realizado pelo Advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2.o, CPC), não se mostram exorbitantes os honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz sentenciante que, sem atualização, corresponde ao montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, as alegações recursais são incapazes de alterar os fundamentos da sentença impugnada.

Por fim, o Apelante requer o prequestionamento dos artigos 5o, incisos II, V, X, XXXVI, LV e V, 102 e 105, inciso III, alínea “a”, todos da Constituição Federal; artigos 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 944 e 945, do Código Civil.

Neste capítulo, convém relembrar que nos termos da jurisprudência do STJ,
“o prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional,
mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal
, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados”.
(AgInt no REsp 1587460/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016). (sem grifos no original)

Logo, apreciada toda a matéria devolvida pelo Recorrente nas razões do Recurso, dispensada a citação dos dispositivos legais invocados.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e, diante do desprovimento integral do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024